Tribunal: STF
Processo: Rcl 68290
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Distrito Federal contra acórdão da 4ª Turma Cível do TJDFT, nos autos do Processo nº 0708634-83.2021.8.07.0018, que concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS em relação aos impetrantes.



    O Distrito Federal alega que a decisão do órgão reclamado teria violado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 49.



    Narra que, na origem, o processo consiste em mandado de segurança “impetrado em 09.11.202, abrangido pela modulação dos efeitos determinada na ADC 49 (não incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte)”. 



    Relata que “a modulação de efeitos no processo objetivo se deu da seguinte forma: para feitos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento de mérito (29.04.2021), aplica-se de logo a inconstitucionalidade dos dispositivos da LC 87/96. Para processos posteriores, entretanto, como na espécie (impetração ocorrida em 09.11.2021 – quase 06 meses depois), os efeitos da ADC serão postergados para o exercício financeiro de 2024”.



    Ressalta que o“TJDFT vem, reiteradamente, deixando de observar os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do art. 11, §3º, II e do art. 12, I, da LC nº 87/96, havida no âmbito da ADC 49”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação do acórdão prolatado pelo TJDFT para que seja observada a modulação dos efeitos firmada nos autos da ADC nº 49.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na ADC nº 49, o STF fixou a seguinte tese vinculante:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.



    (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 04.05.2021)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, esta Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.



    (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 15.08.2023)



    Na origem, o processo consiste em mandado de segurança, impetrado em 09.11.2021, por Condomínio Rural Matté e Côrtes e outros com o objetivo ter declarado o direito de não recolher ICMS nas operações de deslocamento interestadual entre seus respectivos estabelecimentos comerciais.



    Em 13.05.2022, o TJDFT concedeu a segurança e em 08.08.2022 negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo reclamante. Para tanto, afastou a modulação dos efeitos firmada em sede de embargos de declaração pelo STF, com base nas seguintes razões:



    “Além disso, embora já estivesse em curso, no excelso STF, na data da prolação do acórdão ora embargado, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que decidiu a ADC 49, com o objetivo de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em omissão do aresto ora recorrido ao não aguardar a decisão definitiva naquele recurso. Mesmo que se vislumbrasse probabilidade de êxito dos embargos de declaração opostos perante o excelso STF, ainda não existia, na data do acórdão ora embargado, decisão definitiva sobre a modulação dos efeitos, que pudesse vincular esta egrégia 4ª Turma Cível às suas conclusões, cabendo ressaltar que, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a tese fixada em acórdão proferido em ADC é de aplicabilidade imediata, a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado. Assim, inexistia qualquer obrigação de se aguardar a decisão dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na ADC 49.”



    Esta Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a cobrança de ICMS em razão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos localizados em estados diferentes, ainda que pertencentes a um mesmo titular. Porém, em 19.04.2023, o STF modulou os efeitos da decisão para que produza efeitos temporais apenas a partir do exercício financeiro de 2024,  ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 04.05.2021.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que, em regra, a decisão na ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (Rcl 6.999-AgR/MG, Ministro Teori Zavascki). Porém, essa regra geral não impede que a Corte fixe outro marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de atender ao interesse social e à segurança jurídica. No caso da ADC 49, a Corte estabeleceu, de forma expressa, a data da publicação da decisão de mérito como marco temporal. Logo, a tese vinculante não se aplica às ações ajuizadas entre 04.05.2021 (data da publicação da decisão) e o início do exercício financeiro de 2024.



    Conforme mencionado, o mandado de segurança foi impetrado no dia 09.11.2021. Considerando que o mandado de segurança ainda não havia sido impetrado no momento da publicação da decisão, a ressalva na modulação dos efeitos proferida na ADC 49 não se aplica ao caso concreto, pois não se tratava de ação judicial em curso.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente, em parte, a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJ-DFT, nos autos da Apelação Cível nº 0708634-83.2021.8.07.0018.



    Determino que o TJ-DFT profira nova decisão, desta vez partindo da premissa de que somente as ações ajuizadas até 04.05.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão na ADC 49, conforme decidido por esta Corte.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve intimação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente